Tribunal: TJBA
Processo: 8138595-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8138595-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: WESLLEY SANTOS PIEDADE

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

EMBARGADA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Constatada omissão no acórdão quanto à readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais após a majoração da indenização em sede de apelação, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para afastar a fixação realizada na origem pelo critério da equidade, e fazê-lo observando os percentuais previstos no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
de

ID 92266993
, opostos na Apelação Cível nº 8138595-82.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
WESLLEY SANTOS PIEDADE e como
Embargad
a

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA